Tribunal: TJES
Processo: 0005592-51.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005592-51.2023.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CHRISTIANE SILVA PORTELA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 8º, INCISO II, DA LEI Nº. 8.137/90.
SÚMULA VINCULANTE 24. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO CÓDIGO PENAL.
A PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA NÃO INTERFERE NA RESPONSABILIZAÇÃO PENAL.
PRECEDENTES DO STJ.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula Vinculante nº. 24, somente se tipifica crime material contra a ordem tributária a partir do lançamento definitivo do tributo.

2. Considerando o quantum de pena previsto em abstrato para o crime do art. 1º, inciso II, da Lei nº. 8.137/90, verifica-se que o prazo prescricional aplicável ao caso concreto é de 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, inciso III, do Código Penal.

3. “
E
mbora constitua a prescrição uma causa de extinção do crédito tributário (CTN, art. 156, V), tal circunstância não implica que a obrigação tributária não tenha nascido regularmente, gerando, a seu tempo, o dever de pagamento do tributo e, consequentemente, a consumação do delito
” (RHC n. 81.446/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe de 30/6/2017).

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
CHRISTIANE SILVA PORTELA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pleito de extinção da punibilidade pela prescrição pela prática, em tese, do crime previsto no art. 1º, inciso II, da Lei nº. 8.137/1990.

Razões recursais pelo reconhecimento da extinção da punibilidade da acusada pela prescrição da pretensão punitiva estatal ante a prescrição do crédito tributário.

Contrarrazões

pugnando pelo desprovimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
CHRISTIANE SILVA PORTELA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pleito de extinção da punibilidade pela prescrição pela prática, em tese, do crime previsto no art. 1º, inciso II, da Lei nº. 8.137/1990.

Razões recursais pelo reconhecimento da extinção da punibilidade da acusada pela prescrição da pretensão punitiva estatal ante a prescrição do crédito tributário.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal
.

Narra a denúncia que, no período de janeiro de 2010 a junho de 2014, a ré Christiane Silva Portela Werly deixou de emitir documento fiscal obrigatório na saída de mercadorias, de modo que deixou de recolher o imposto devido no valor de R$ 39.318.27 (trinta e nove mil, trezentos e dezoito reais e vinte e sete centavos), correspondente a 14.632,2331 VRTE na época, que acrescido dos juros e multa atingiram o montante de R$ 218.421,28 (duzentos e dezoito mil, quatrocentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos) ou 54.131,6678 VRTE em maio de 2022.

Embora o delito tenha ocorrido no período supramencionado, é certo que, nos termos da Súmula Vinculante nº. 24, somente se tipifica crime material contra a ordem tributária a partir do lançamento definitivo do tributo, sendo este o termo inicial do prazo prescricional do crime em comento.

De acordo com a certidão de dívida ativa nº. 00007/2016, o lançamento do crédito tributário descrito na denúncia ocorreu em 13/07/2015, tendo a denúncia sido recebida em 23/06/2022.

Tendo em vista o
quantum
de pena máxima previsto em abstrato para o crime do art. 1º, inciso II, da Lei nº. 8.137/90, qual seja, reclusão de 02 (dois) a 05 (cinco) anos, verifica-se que o prazo prescricional aplicável ao caso concreto é de 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, inciso III, do Código Penal.

Logo, entre o lançamento do crédito tributário (13/07/2015) e o recebimento da denúncia (23/06/2022)
não
transcorreu
lapso temporal superior a 12 (doze) anos.

A requerente alega que o fato de o referido crédito tributário ter sido extinto pela prescrição na esfera tributária impede a sua responsabilização em âmbito penal.

Ocorre que, por serem independentes as esferas penal e tributária “
a constituição regular e definitiva do crédito tributário é suficiente para tipificar as condutas previstas no art. 1º, I a IV, da Lei n. 8.137/1990, não influindo o eventual reconhecimento da prescrição tributária
” (AgRg no AREsp 202.617-DF, Quinta Turma, DJe 16/4/2013. Precedente citado do STF: HC 116.152-PE, Segunda Turma, DJe de 7/5/2013. RHC 67.771-MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 10/3/2016, DJe 17/3/2016).

Ressalta-se ainda que “
embora constitua a prescrição uma causa de extinção do crédito tributário (CTN, art. 156, V), tal circunstância não implica que a obrigação tributária não tenha nascido regularmente, gerando, a seu tempo, o dever de pagamento do tributo e, consequentemente, a consumação do delito
” (RHC n. 81.446/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe de 30/6/2017).

Assim, constata-se que não houve a extinção da punibilidade da recorrente
CHRISTIANE SILVA PORTELA
.

Ante o exposto,

CONHEÇO

do recurso e

NEGO
-LHE

P
ROVIMENTO
,
mantendo a decisão incólume.

É como voto.